Tribunal: TJSP
Processo: 1012882-37.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde - Obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência - Tutela indeferida - Pretensão da autora de permanência no benefício intitulado "clínica gratuita", ofertado pelo plano réu, de forma permanente - Sentença de improcedência - Inconformismo - Alegação de que as mudanças previstas no Estatuto da Fundação não seriam válidas, uma vez que não atingiram o quorum previsto

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde - Obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência - Tutela indeferida - Pretensão da autora de permanência no benefício intitulado "clínica gratuita", ofertado pelo plano réu, de forma permanente - Sentença de improcedência - Inconformismo - Alegação de que as mudanças previstas no Estatuto da Fundação não seriam válidas, uma vez que não atingiram o quorum previsto no parágrafo único do artigo 38, não tendo efeito jurídico em face da autora que claramente constitui inovação recursal e não merece ser conhecido - Sentença que deve ser mantida integralmente – Honorários sucumbenciais majorados para 13% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Nega provimento.